Tribunal: TJES
Processo: 5002315-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002315-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: CRISTINA BARROS FERREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. VALOR INDIVIDUAL DA CAUSA. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM BASE NA PRETENSÃO ECONÔMICA DE CADA AUTOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão proferida pela Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por três autores em litisconsórcio ativo facultativo, rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da vara de origem e manteve a tramitação do feito no juízo comum, com fundamento no valor global da causa, fixado em R$ 180.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, no caso de litisconsórcio ativo facultativo, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser determinada com base no valor global da causa ou no valor individual da pretensão de cada autor; (ii) estabelecer se a presença de menor impúbere no polo ativo da demanda impede sua tramitação no Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, caput e § 4º, da Lei nº 12.153/2009, é absoluta para causas cujo valor individual não ultrapasse sessenta salários mínimos, ressalvadas as hipóteses legais de exclusão previstas no §1º do mesmo dispositivo.

4. Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a jurisprudência consolidada do STJ orienta que o valor da causa deve ser aferido individualmente para fins de fixação da competência, sendo irrelevante a soma global das pretensões (AgRg no AREsp 472.074/SP; REsp 1.607.204/SP; AgInt no AREsp 2.016.119/SP).

5. O Enunciado nº 02 do FONAJE da Fazenda Pública confirma tal entendimento ao dispor que o valor a ser considerado para fins de competência no litisconsórcio ativo facultativo é o individual de cada parte.

6. O valor individual atribuído por cada autor à sua pretensão (R$ 60.000,00) não ultrapassa o limite de sessenta salários mínimos vigente à época da propositura da ação (salário mínimo de R$ 1.412,00 em 2024), o que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

7. A presença de menor impúbere no polo ativo da demanda, desde que devidamente representado, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, haja vista a inexistência de vedação expressa na Lei nº 12.153/2009, conforme interpretação firmada pelo STJ (REsp 1.372.034/RO).

8. A Lei nº 12.153/2009, sendo norma especial posterior, afasta a aplicação subsidiária do art. 8º da Lei nº 9.099/95 no ponto que veda o ajuizamento de demandas por incapazes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Em litisconsórcio ativo facultativo, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada com base no valor individual da pretensão de cada autor, e não no valor global da causa.

2. A presença de menor impúbere no polo ativo da ação, devidamente representado, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ante a inexistência de vedação expressa na Lei nº 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, caput, § 1º e § 4º; art. 5º. Decreto nº 11.864/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.016.119/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJE 15/08/2024; STJ, REsp 1.607.204/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 19/12/2016; STJ, AgRg no AREsp 472.074/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 03/02/2015; STJ, REsp 1.372.034/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 21/11/2017; TJES, AC 0007390-19.2019.8.08.0014, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, publ. 22/03/2024; TJES, CC 0003612-61.2017.8.08.0030, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, DJES 05/10/2020; TJRS, AI 5251497-37.2024.8.21.7000, Rel. Des. Heleno Tregnago Saraiva, DJERS 05/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que, nos autos da ação movida por
CRISTINA BARROS FERREIRA, LUCAS AGUIAR SILVA e LAURA VICTÓRIA FERREIRA DE AGUIAR,
menor impúbere representada por seus genitores
, rejeitou a
“preliminar de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que, o valor da causa, no somatório, atinge, aproximadamente, R$ 180.000,00, sendo competência residual neste juízo.”

O agravante afirma, em síntese, que: 1) “a Lei nº 12.153/2009, em seu art. 2º, estabeleceu que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas ajuizadas em face dos estados, do Distrito Federal e dos municípios até o valor de 60 salários mínimos, excluindo de sua competência apenas os procedimentos e matérias elencados nos incisos do § 1º de seu art. 2º”; 2) “em caso de litisconsórcio ativo facultativo, (...) deve-se apurar, individualmente, o valor da pretensão econômica de cada autor”, conforme Enunciado FONAJE nº 02, da Fazenda Pública, e jurisprudência do STJ e desta Corte; 3) “a ação foi proposta em litisconsórcio ativo facultativo por três pessoas, deu-se à causa o valor correspondente à soma dos pedidos de cada um dos litisconsortes, que resultou em R$ 180.000,00”; 4) “deve ser considerado o valor da causa individualizado para cada litisconsorte, o que, no caso, resulta em R$ 60.000,00, montante inferior ao teto estabelecido pela Lei n. 12.153/2009, considerando que, no ano da propositura da inicial, o salário mínimo possui o valor de R$ 1.412,00, conforme estabelecido pelo Decreto n. 11.864/2023”.

Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo lançada no evento 15898072.

Em parecer, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, firmando posição no sentido da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Colatina, considerando-se o valor da causa individual de cada litisconsorte ativo facultativo.

Primeiramente, registra-se que os agravados ajuizaram ação indenizatória em face da municipalidade em razão de a menor, com apenas 4 anos de idade, ter sido entregue à pessoa desconhecida e não autorizada na saída da escola, tendo pleiteado na inicial a condenação do agravante
“ao pagamento de uma indenização de cunho compensatório e dissuasório pelo danos morais causados, tudo conforme fundamentado, em valor pecuniário justo e condizente com o caso apreciado em tela, o qual, no entendimento dos Requerentes, deve ser correspondente a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor esse que deverá ser individual, ou seja para cada um dos autores separadamente, com juros e correção monetária na forma da lei”.

Em contestação, o ente público agravante arguiu a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sustentando que,
“
em caso de litisconsórcio ativo facultativo, não se deve observar o valor total dado à causa; diversamente, nesses casos, deve-se apurar, individualmente, o valor da pretensão econômica de cada autor. Assim, se a pretensão de cada um, individualmente considerada, não extrapolar o valor de alçada, a incidência das normas que regem o Sistema dos Juizados Especiais não poderá ser afastada de plano, na linha do Enunciado FONAJE nº 02, da Fazenda Pública: ENUNCIADO 02 – É cabível, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o litisconsórcio ativo, ficando definido, para fins de fixação da competência, o valor individualmente considerado de até 60 salários mínimos (XXIX Encontro – Bonito/MS).”

Ofertada a réplica, os agravados manifestaram concordância com a preliminar, nestes termos:
“
(...) tendo em vista o argumento trazido pela requerida, concordamos com tal questão e solicitamos a remessa dos autos para o juízo competente, qual seja, o Juizado Especial da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Colatina.”

Porém, o julgador de origem designou a audiência de conciliação (evento 52594113), na qual proferiu a seguinte decisão saneadora:

DECISÃO SANEADORA: Fixo como pontos controvertidos: (i) a existência de falhas de segurança do serviço municipal de educação prestado; (ii) a extensão dos danos morais sofridos pelos pais da criança.
Rejeito a preliminar de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que, o valor da causa, no somatório, atinge, aproximadamente, R$ 180.000,00, sendo competência residual neste juízo
. Defiro as provas testemunhal e documental por fato superveniente. O ônus da prova cabe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Determino o prazo de dez (10) dias para que as partes juntem aos autos rol de testemunhas, as quais deverão comparecer independente de intimação. Após, autorizo a Chefe de Secretaria a agendar data e horário para a realização da audiência de instrução, com a intimação das partes para o comparecimento do ato. Diligencie-se”.

Entrementes, o recurso encontra-se alinhado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta eg. Corte no sentido de que, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. DIVISÃO PELO NÚMERO DE AUTORES. PRECEDENTES DO STJ. 1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o V. acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos no art. 1.022, II, do CPC/2015. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência e clareza, fundamentadamente, as teses suscitadas pelo jurisdicionado. A propósito, observa-se que o colegiado a quo se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, não sendo legítimo confundir fundamentação deficiente com a sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte. 2. O Tribunal de origem não se afastou da jurisprudência deste Tribunal Superior, firme no sentido de que, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda. Precedente: AGRG no CC n. 104.714/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 28/8/2009; AGRG no RESP n. 1.376.544/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 5/6/2013; AGRG no RESP n. 1.358.730/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26/3/2014 (AGRG no AREsp n. 472.074/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 3/2/2015). 3. A desconstituição da premissa fática lançada pelo acórdão estadual, segundo a qual, ante a natureza do pedido, o conteúdo econômico da causa pode ser aferido com a inicial, através de simples cálculos aritméticos, ensejaria o reexame de matéria de fato, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.016.119; Proc. 2021/0341306-6; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 15/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. 1. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a competência dos juizados especiais, deve ser considerado o valor de cada autor, individualmente, não importando se a soma ultrapassa o limite dos 60 salários mínimos. 2. O acórdão recorrido não está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser reformado. 3. Recurso Especial provido para restabelecer a sentença de fls. 32-34, e-STJ, que determinou a remessa dos autos ao juizado especial local. (STJ; REsp 1.607.204; Proc. 2016/0158962-5; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 19/12/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. VALOR DA CAUSA. DIVISÃO PELO NÚMERO DE AUTORES. 1. A jurisprudência desta corte firmou a compreensão de que, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos juizados especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda. Precedente: AgRg no CC 104.714/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, dje 28/8/2009; AgRg no REsp 1.376.544/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, dje 5/6/2013; AgRg no REsp 1.358.730/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, dje 26/3/2014. 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 472.074; Proc. 2014/0030005-8; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 03/02/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. Precedentes. 2. Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda. (AGRG no AREsp 472.074/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.2.2015).3. Deve ser reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, convertendo-se o rito comum para o rito previsto na Lei nº 12.153/09, considerando a competência absoluta e improrrogável, com fulcro no art. 2o, §4o, da mesma Lei. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0007390-19.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Publ. 22/03/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. VALOR DA CAUSA AFERIDO INDIVIDUALMENTE COM BASE NA PRETENSÃO DE CADA AUTOR. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. IRRELEVÂNCIA. 1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública restringe-se às ações de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios com valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, excluídas as matérias descritas no art. 2º, §1º, I a III, da Lei nº 12.153/2009. 2. Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor da pretensão de cada autor individualmente e não o valor global da demanda. Precedentes do STJ. 3. Para a fixação da competência dos Juizados Especiais é irrelevante a complexidade da matéria. 4. Constatado que a pretensão deduzida individualmente pelos litisconsortes não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos e não se insere entre as matérias excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pelo art. 2º, §1º, I a III, da Lei nº 12.153/2009, resta a afastada a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Linhares para processar e julgar a demanda. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares para processar e julgar a ação ordinária tombada sob o nº 0003612-61.2017.8.08.0030. (TJES; CC 0003612-61.2017.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 01/09/2020; DJES 05/10/2020)

No caso, o valor pleiteado por cada litisconsorte não ultrapassa 60 salários mínimos, e, além disso, também não há óbice de que a menor figure no polo ativo na ação que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme se extrai do artigo 5º da Lei nº 12.153/2009.

Não obstante a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95 aos feitos disciplinados pela Lei 12.153/09 que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não há como impor a vedação presente no artigo 8º daquela quando esta, mais recente, não faz nenhuma ressalva nesse sentido ao dispor da legitimação ativa.

Sobre o tema, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR INCAPAZ. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 12.153/2009. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8º DA LEI Nº 9.099/1995. 1. A controvérsia gira em torno da possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causa que tramita no juizado especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, que regula aqueles juizados, determina a aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95, a qual expressamente proíbe a atuação do incapaz no âmbito dos juizados especiais cíveis. 2. A Lei dos juizados especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5º), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2º). 3. Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei nº 12.153/2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência do art. 8º da Lei nº 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do juizado fazendário. 4. Assim, não há razões para se alterar o entendimento externado no acórdão de origem, corroborado, inclusive, pelo ministério público federal, porquanto, não havendo óbice legal, apresenta-se viável a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no juizado especial da Fazenda Pública. 5. Recurso Especial não provido. 2017. (STJ; REsp 1.372.034; Proc. 2013/0062723-3; RO; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 21/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. A competência do juizado especial da Fazenda Pública, conforme previsão da Lei nº 12.153/09, é absoluta. 2. O pedido da parte autora é de indenização por danos morais, com valor certo e determinado, em montante que se enquadra na competência do juizado especial da Fazenda Pública, considerando a presença do município agravante, no polo passivo da relação processual. 3. Além disto, por se tratar de ação indenizatória, matéria não abrangida pelo ECA, mesmo que se encontre no polo ativo da relação processual, menor representado por seus pais, tal fato, por si só não atrai a competência do juizado da infância e juventude, não havendo razão para a aplicação da tese vinculante fixada pelo STJ, no incidente de assunção de competência nº 10. 4. Decisão singular mantida. Agravo de instrumento desprovido, por decisão monocrática. (TJRS; AI 5251497-37.2024.8.21.7000; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Heleno Tregnago Saraiva; Julg. 05/09/2024; DJERS 05/09/2024)

Tal como assentado no parecer ministerial,
“a própria Lei nº 12.153/2009 estabelece, em seu art. 2º, caput e § 4º, a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento das causas cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos. Logo, tratando-se de litisconsórcio facultativo, não se pode afastar a competência especializada, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e de nulidade processual.”

Posto isso, conheço e dou provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.